Tribunal: TJDFT
Processo: 0746957-75.2025.8.07.0000
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2025-11-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJSGAHS Gabinete do Des. Aiston Henrique de Sousa Número do processo: 0746957-75.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: LIANE SANTANA MATSUNAGA AGRAVADO: CLARA ELIZA CASTRO CARVALHO D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de antecipação de tutela recursal, interposto por LIANE SANTANA MATSUNAGA (inventariante) contra decisão proferida no processo de inventário n. 0718943-77.2018.8.07.0016, que determinou a reexpedição dos alvarás de levantamento com nova atualização monetária dos bens partilhados. O pedido de gratuidade judiciária formulado em razões de recurso foi indeferido pela decisão de ID. 77824725 e a agravante promoveu o preparo (ID. 78125056). Não há pedido liminar no presente recurso. Intime-se a parte agravada, nos termos do art. 1019, inc. II, do CPC, para, querendo, responder ao presente recurso no prazo legal. Findo o prazo, retornem os autos conclusos. Brasília/DF, 14 de novembro de 2025. AISTON HENRIQUE DE SOUSA Relator r